Tribunal: TJPA
Processo: 0805460-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805460-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ILICITUDE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1
. Têm-se pela impossibilidade da análise da suposta ilegalidade do flagrante, sob a alegação de ter sido preparado, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de habeas corpus, de modo que as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

2
.Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio
,
no caso em apreço
,
visto tratar-se de situação flagrancial de crime de tráfico de drogas, chamado crime permanente, para o qual
o momento consumativo está sempre em execução, o que permite à autoridade policial,
havendo fundada razão
, adentrar na residência do agente, a qualquer ora do dia ou da noite, sem a necessidade de autorização do morador ou de ordem judicial. (precedente STJ).

3.
É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste
excesso de prazo
desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível falar-se em constrangimento ilegal, eis que não se verifica qualquer desídia por parte da Magistrada de 1º Grau, a qual vem

mantendo a prestação jurisdicional de maneira remota e por fim restabelecendo a realização das audiências através de videoconferência.

4
. Não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente. Conforme sustentou
reiteradamente
a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema permanecem presentes, sendo imprescindível a manutenção da segregação do paciente,
especialmente
, para
Garantia da Ordem Pública
, segundo consta do decreto prisional e das demais decisões, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao denunciado, que
“
fora flagranteado em sua residência, na posse de portentosa quantidade de droga, duas armas de fogo e munições intactas, o que, destarte, torna ainda mais evidente o grau de periculosidade do agente,
justificando a imposição da medida extrema.

5
.Registre-se, ainda, que, o delito, em exame, não é um fato isolado na vida do paciente, visto que responde a inúmeros processos criminais em andamento, inclusive junto à Vara do Tribunal do Júri, por suposta prática de homicídio, conforme se extrai da Certidão Judicial,

demonstrando sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva.

6.
Não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões combatidas, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea, apontando elementos extraídos do caso concreto acerca da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantir-se a ordem pública, diante da contumácia do paciente na prática de crimes de natureza patrimonial, que vem ocorrendo desde 2011, conforme esclarece a Magistrada na peça informativa, demonstrando sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva.

7. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

8.
No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, eis que não consta da impetração comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, apta a ensejar a revogação da prisão cautelar.

9.Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, da ordem e
denegar na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 07 e encerrado às 14h00 do dia 09 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
PAULO
RICARDO RIBEIRO DANTAS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante na data de
16.12.2019
, juntamente com Jociane Gonçalves da Costa, Josiel Sousa Araguão, Airton Felipe Chaves Amorin, Jonatha França dos Santos e Vivia Leticia Santos do Nascimento.

Informam os impetrantes que, o paciente foi preso em sua residência pela parte da noite, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006,
e
artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo
) e que, em audiência de custódia realizada no dia 17.12.2019, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade do delito e prova de materialidade do crime e indícios de autoria.

Relatam que, no local fora supostamente apreendida 01 (uma) barra de maconha e 01 (uma) barra de cocaína, totalizando cerca de 1.500 gramas e que as drogas, supostamente encontradas na casa, foram visivelmente “plantadas”.

Afirmam que, no caso em questão, houve quebra da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio,
alegando que a casa do paciente, Paulo Ricardo, foi invadida, e com isso, colheram as ditas provas e acabaram por contaminar todo o processo, uma vez que não havia mandado judicial autorizando a busca e apreensão, porque a decisão da autoridade fora baseada nas provas colhidas.

Registram que “
A inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional de modo que as provas obtidas por meio dessa violação são tratadas como ilícitas e inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, em acordo com art. 157 do CPP que dispõe: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”.

Aduzem que não
restaram configurados os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, bem como tratar-se de paciente primário, que não integra organização criminosa, tampouco, se dedica a atividades criminosas, possui ocupação licita e endereço fixo, onde reside com sua esposa e filhos menores de 12 de idade.

Acrescentam que no dia
14.02.2020
, fora protocolado pedido de revogação da prisão preventiva e/ou concessão de medidas cautelares diversas em favor do paciente, todavia o pleito foi negado no dia
03.03.2020
, sendo que em 15.05.2020, pugnaram pela reconsideração do mandado de prisão, porém o pedido foi indeferido no dia
19.05.2020
.

Sustentam a ocorrência de
excesso de prazo
, haja vista o paciente estar preso há quase 06 (seis) meses, extrapolando o prazo da Lei de Drogas, que prevê o prazo máximo de 30 (trinta) dias para encerramento da instrução processual, após o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 56, parágrafo 2º.

Alegam que, a instrução criminal ainda nem se iniciou, e não tem previsão de ser encerrada, haja vista que a audiência foi remarcada para o dia 19.08.2020. Portanto, na data da audiência o paciente estará com mais de 09 (nove) meses preso indevidamente.

Apontam que o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA–CNJ, publicou a RECOMENDAÇÃO Nº 62, na qual recomenda a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus –Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
, sendo que dentre as diversas recomendações, destacam a prevista no art. 4º, inciso I, que assim dispõe:
Art. 4º -Recomendar aos magistrados com competência para a fase conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I –a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a–(...) b) –pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento...(grifo nosso) .
Sustentam, ao final, que os elementos da prisão preventiva, ao menos por ora, decaíram, em especial pela referida Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não restando mais presentes os requisitos de estilo previstos nos artigo 312 e 313 do Código de Rito.

Ressaltam, ainda, que, considerando a Recomendação n.º 62 do CNJ e o acelerado avanço da Pandemia dentro do território brasileiro, assim como as condições pessoais que o Paciente apresenta, a revogação da prisão preventiva nesse momento é a melhor medida a ser adotada por este Tribunal de Justiça.

Argumentam que a Lei nº 13.964 de 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, alterou alguns pontos da Lei Processual Penal. Dentre eles, está a obrigatoriedade de revisão da prisão processual, a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar-se a prisão ilegal. Assim, na ocasião do Magistrado deixar de expor em decisão os motivos da manutenção da preventiva, esta se tornará arbitrária, tanto pelo fato de desrespeitar o comando normativo, quanto por inobservar o princípio constitucional de liberdade como regra, e prisão como exceção (extrema
ratio da ultima ratio
). Ora, se os motivos que autorizaram a prisão não estão mais presentes, não há necessidade de se manter o acusado segregado cautelarmente.

Diante do exposto, requerem:

1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo o alvará de soltura em favor do Paciente e/ou outra medida cautelar diversa da prisão.

2 - No
mérito
, que:

a) seja concedido o
writ
, considerando o atual estado de calamidade pública, o risco à vida e à integridade física do réu em sua prisão preventiva, motivos que demonstram que a aplicação da medida extrema configura CONSTRANGIMENTO ILEGAL contra o ora Paciente;

b) seja concedido o
writ
, considerando a ILEGALIDADE NA ABORDAGEM E NULIDADE DAS PROVAS, no momento da prisão do paciente, pois foi clara a INVIOLABILIDADE DE DOMICILIO E DE SIGILO DAS TELECOMUNICAÇÕES do RÉU em sua prisão preventiva, motivos que demonstram que a aplicação da medida extrema configura situação forjada contra o ora Paciente;

c) seja REVOGADO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, deferindo-se a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, para o fim de cessar o constrangimento ilegal que sofre o requerente PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pela ocorrência do
excesso de prazo
, e ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no rol do art. 312 do CPP;

d) seja também concedido o
writ
, com fulcro no art. 648, II do Código de processo Penal, considerando que houve EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, e que a aplicação da medida extrema figura, portanto, CONSTRANGIMENTO ILEGAL contra o ora Paciente;

e) seja também concedido o writ, com fulcro no art. 647 e 448, I, do Código de processo Penal, considerando que houve EXCESSO DE PRAZO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO, e que a aplicação da medida extrema figura, portanto, CONSTRANGIMENTO ILEGAL contra o ora Paciente;

f) caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja substituída a prisão preventiva por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, elencadas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida em 15.06.2020. (ID nº 3195469).

Informações prestadas em 16.06.2020.(ID nº 3205900):

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação da ordem
. (ID. 3251484).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado,
PAULO
RICARDO RIBEIRO DANTAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais,
a nulidade das provas, a inviolabilidade de domicílio e do sigilo das telecomunicação; a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; o excesso de prazo na formação da culpa, e o perigo de disseminação do COVID-19
dentro das casas penais, pugnando pela
revogação da prisão do paciente
, com ou sem aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, e no mérito, a ratificação da ordem.

Da suposta ilegalidade do flagrante.

Inicialmente, quanto à suposta
ilegalidade do flagrante
, sob o fundamento
ter sido preparado
, tem-se pela impossibilidade da análise de tal argumento, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de
habeas corpus
, de modo que as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

Da alegada ilicitude da prova/Inviolabilidade de domicílio.

Nesse ponto, objetivam os impetrantes imputar ilicitude à conduta dos policiais que apreenderam a droga na residência do paciente, alegando que a busca domiciliar não poderia ser feita sem as formalidades legais, invalidando as provas colhidas.

Todavia, é cediço que nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do CPP, que preceitua que
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

In casu, s
egundo o decreto prisional, o flagrante se desdobrou em vários atos, sendo presos primeiramente JOCIANE e JOSIEL, os quais confessaram a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que iriam buscar a droga no Mercado Mateus em Ananindeua, onde o réu AIRTON FELIPE os aguardava. Então, foi preso o réu, AIRTON FELIPE, na posse de grande quantidade de droga em seu veículo e, na sequência, na residência do mesmo foi encontrada mais droga.
Por sua vez, AIRTON FELIPE, indicou os demais réus como os revendedores. Na casa de PAULO RICARDO e VIVIA foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo, sendo que o réu JONATHA lá estava por fazer parte da associação criminosa, segundo interrogatório da própria ré VIVIA.

Logo
,
tenho que o argumento sustentado na impetração se mostra totalmente equivocado, visto tratar-se de situação flagrancial de crime de tráfico de drogas, chamado crime permanente, para o qual
o momento consumativo está sempre em execução, o que permite à autoridade policial,
havendo fundada razão
, conforme se verifica no caso em apreço, adentrar na residência do agente, a qualquer ora do dia ou da noite, sem a necessidade de autorização do morador ou de ordem judicial. Isso porque, a segurança e o sossego do domicílio não podem ser usados como escudo para a prática de crimes, pois os direitos fundamentais existem para que se resguardem valores lícitos e não criminosos, sob pena de haver desvirtuamento da ordem constitucional e legal.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO
. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso dos autos, durante operação realizada para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de outros acusados, um deles afirmou que o recorrente estava guardando entorpecentes em seu imóvel, o que foi por ele confirmado após ser abordado pelos policiais, estando caracterizada, portanto, a fundada razão para o ingresso dos agentes no imóvel, não havendo que se falar, assim, em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. (...);

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 125.789/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Acerca do suposto
sigilo das telecomunicações
forçoso se faz reconhecer que o impetrante, ao interpor o presente
writ
, não o instruiu com documentos capazes de subsidiar seus argumentos, razão pela qual
não conheço
do pleito nesse ponto.

Do alegado excesso de prazo.

Com relação ao alegado
excesso de prazo
para conclusão do feito, observo que o impetrante, por ocasião da inicial discorreu acerca da tramitação do processo, demonstrando que o andamento do feito se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evidenciando a ausência do alegado excesso de prazo na prisão do ora paciente, eis que o tempo de custódia provisória apontado pelo impetrante, contado desde a data da prisão, e que totaliza seis meses, não extrapola, a meu ver, os limites da razoabilidade, devendo ser sopesada a complexidade do fato e o número elevado de réus, no total de 06.

Outrossim, observo do despacho exarado pela douta Magistrada
a quo
, na data de
04.06.2020
que
“Considerando a situação global instituída pela pandemia do Novo Coronavírus, bem como os esforços empreendidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no intuito de conter o alto índice de contágio da doença e, ao mesmo tempo, garantir à população a continuidade da prestação jurisdicional, visando regulamentar o expediente forense sem ocasionar qualquer tipo de insegurança jurídica às partes, testemunhas, advogados, promotores de justiça, defensores públicos e demais sujeitos processuais, nos termos da Portaria nº 10/2020 – GP – VP – CJRMB - CJCI,
antecipo a audiência outrora designada, para o dia 20/07/2020 às 09:00 horas, a qual, destarte, será realizada de forma virtual, por intermédio da utilização da plataforma Microsoft Teams.
(extraído do sistema libra)

Assim, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível falar-se em constrangimento ilegal, eis que não se verifica qualquer desídia por parte da Magistrada de 1º Grau, a qual vem

mantendo a prestação jurisdicional de maneira remota e por fim restabelecendo a realização das audiências através de videoconferência.

Da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Na hipótese retratada, observo que o paciente encontra-se preso cautelarmente, desde
17.12.2019
, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, atendendo representação ministerial por ocasião da audiência de custódia, em face da suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

Para melhor análise do pleito transcrevo trechos do decreto cautelar,
in litteris
:

“ (...);3 – Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de AIRTON FELIPE CHAVES AMORIM,
PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS
, JOSIEL DE SOUSA ARAGÃO, JOCIANE GONÇALVES DA COSTA, JONATHA FRANCA DOS SANTOS E VIVIA LETICIA SANTOS DO NASCIMENTO, qualificado/as nos autos, pela pratica dos delitos previstos no
artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (porte de arma de fogo)
. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o indiciado acima qualificado foi detido em estado de flagrância (art. 302 do CPP); II – foram ouvidos, na sequência legal, os condutores, as testemunhas e os conduzidos (art. 304 do CPP); III – consta a garantia os direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso ou pessoa por ele indicada (art. 306, caput e §2º, do CPP); IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal (art. 306, §1º do CPP); e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos (art. 304 do CPP). Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, nos termos do art. 302 e seguintes do CPP,
homologo o auto de prisão em flagrante
. Com relação ao suposto uso de conversas de aplicativos, tenho que apontar que, a princípio, do que consta nos autos de flagrância, contou com a autorização dos réus JOCIANE e JOSIEL, os quais, durante a custódia, não apontaram nenhum tipo de violência, física ou psíquica, por partes dos policiais.
E, com os demais réus, foi encontrada com todos GRANDE quantidade de entorpecentes, aproximadamente 17 QUILOS.
A propósito, cito julgados do STJ, nos quais não há reconhecimento de nulidade, em situação similar a presente: HC 491895/GO, Min Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 07/05/2019; AgRg no REsp 1803332/MG, Min Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 13.08.2019; e HC 537274/MG, Min Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado), 5ª T, j. 19.11.2019. Afasto, assim, eventual alegação de ilegalidade. 4 – No que tange à prisão do/as ré/us AIRTON FELIPE CHAVES AMORIM,
PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS
, JOSIEL DE SOUSA ARAGÃO e JONATHA FRANCA DOS SANTOS, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP. Em juízo de cognição sumária, verifico que há
prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, laudo de constatação provisória da droga apreendida e auto de apreensão da arma, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Importante, esclarecer que o flagrante se desdobrou em vários atos.
Primeiramente foram presos JOCIANE e JOSIEL, os quais confessaram a pratica do crime de trafico de drogas e que iriam buscar a droga no mercado mateus em Ananindeua, onde o réu AIRTON FELIPE os aguardava. Então, foi preso o réu, AIRTON FELIPE, em posse de grande quantidade de droga em seu veículo e, na sequencia, na residência do mesmo foi encontrada mais droga. AIRTON FELIPE indicou os demais réus como os revendedores.

E na casa de PAULO RICARDO e VIVIA foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo
,
sendo que o réu JONATHA lá estava por fazer parte da associação criminosa, segundo interrogatório da própria ré VIVIA. Feitos esses esclarecimentos, denota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que a no caso concreto, a quantidade de drogas em tese apreendida com o/as réus, cerca de
449,5 GRAMAS DE COCAÍNA; 928,2 GRAMAS DE COCAÍNA; 14.119,0 GRAMAS DE ERVA PRENSADA DE MACONHA
, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tr
áfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade do/a acusado/a, fato que já pressupõe estar o/a mesmo/a colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a. Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal. Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos
(STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJHC 20401492743 (39034/SP). (...).
Entendo também que, no caso concreto, a prisão preventiva do/as ré/us merece ser decretada, tendo em vista que, além de estar sendo investigado/a por seu envolvimento com a traficância, foi encontrado duas armas de fogo com o/as acusado/as PAULO RICARDO, JONATHA E VIVIA. Tal fato denota uma maior periculosidade do/as flagranteado/as, indicando assim estarem o/as mesmo/as colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, principalmente na forma cometido no presente caso, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar dos indiciados.
Neste Sentido: (...).
Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.
Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Importante consignar que o/a ré/u AIRTON FELIPE, PAULO RICARDO e JONATHA respondem a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u
AIRTON FELIPE CHAVES AMORIM,
PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS
, JOSIEL DE SOUSA ARAGÃO e JONATHA FRANCA DOS SANTOS em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP. Comunique-se a autoridade policial do teor da presente decisão, bem como recomendando a conclusão do Inquérito Policial no prazo legal.”
(g/n).

Atenta aos fundamentos da r. decisão, não vislumbro razão aos impetrantes quanto à alegada ausência dos requisitos para decretação da prisão, eis que a Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

Outrossim, observo que a custódia do paciente foi mantida em decisão proferida no dia
03.03.2020
, após análise de
pleito revogatório
, momento em que a autoridade dita coatora ratificou a necessidade de manutenção da prisão, assim fundamentando sua decisão:

“Conforme colhe-se dos autos, a defesa dos acusados
Paulo Ricardo Ribeiro Dantas
e Airton Felipe Chaves Amorim, manifestaram-se pugnando pela revogação da prisão cautelar.
No que concerne ao pleito defensivo atinente ao acusado Paulo Ricardo Ribeiro Dantas
, em que pese os argumentos aventados, analisando o caso vertente, verifico a inexistência de fatos novos capazes de ensejar a revogação do decreto preventivo. Entrementes, vale ressaltar que, não obstante às possíveis condições pessoais favoráveis do acusado, quais sejam, residência fixa, ocupação regular e constituição de entidade familiar, tais circunstâncias, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional, quando demonstrada presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional. Sobre o tema, entende a jurisprudência pátria(...).
Ademais, conforme colhe-se dos autos, o acusado responde a processos criminais em andamento (fls.81 do IPL), os quais, como consabido, não se prestam para configuração do instituto da reincidência, mas, no entanto, evidenciam o grau de periculosidade concreta do réu e o consequente risco de reiteração delitiva, os quais, somados, constituem motivação idônea para justificar a segregação.
Nesse sentido, confira-se: (...)
Quanto à argumentação atinente à ilicitude das provas decorrente da inviolabilidade de domicílio e do sigilo das telecomunicações
, de igual maneira não assiste sorte à defesa de Paulo Ricardo Ribeiro Dantas, isto porque, não obstante reconhecer-se as garantias constitucional supracitadas, tais garantias não são absolutas, sendo excepcionada quando o contexto fático permitir a conclusão da ocorrência do crime. Nesse sentido, analisando o caso em concreto, sendo o tráfico de drogas, bem como o porte ilegal de arma de fogo,
crimes de natureza permanente
, não há o que se falar em violação das garantias constitucionais, sobretudo quando a incursão policial resultar na apreensão de razoável quantidade de substância ilegal, como é o caso dos autos. Não sendo outro o entendimento da jurisprudência pátria, confira-se: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - CONFIGURAÇÃO DO FLAGRANTE - VIOLAÇÃO DOMICILIAR PERMITIDA - ARTIGO 5º, INCISO IX - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANCIA - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 44, DA LEI Nº 11.34306 - ORDEM DENEGADA.
1. O tráfico de drogas trata-se de crime de natureza permanente, razão pela qual o estado flagrancial do agente se protrai no tempo, permitindo a sua prisão em flagrante sem que o mesmo encontre-se em efetiva mercancia da substância entorpecente. No caso dos autos, o paciente fora detido logo após comercializar substância entorpecente conhecida como maconha, tendo ainda sido apreendida em sua residência droga acondicionada para o tráfico, o que configura o flagrante em sua modalidade própria. 2. Embora a casa seja tida como asilo inviolável, a Constituição Federal excetua hipóteses em seu artigo 5º, inciso XI, na qual a autoridade policial poderá adentrar em domicílio privado sem a prévia autorização judicial. Assim, estando o paciente em estado flagrancial, a invasão de sua residência para a efetivação da sua prisão é perfeitamente legal.
3. As eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para garantir a liberdade do mesmo, quando preso em flagrante pela prática do crime de trafico de drogas, haja vista a expressa vedação contida no artigo 44, da Lei n.º 11.34306. Ordem denegada.(TJ-ES - HC: 00001154220118080000, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 16/02/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2011). No que concerne à
inviolabilidade do sigilo das telecomunicações
, vale salientar que a jurisprudência pátria entende que a leitura das mensagens de textos ou de áudio, configura-se como atuação investigativa do agente público, não se perfazendo, portanto, como violação da garantia constitucional. Vejamos: PELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,"CAPUT", DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS DO TELEFONE CELULAR DO ACUSADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO SIGILO NÃO DETECTADA. REJEIÇÃO. "O fato de os policiais terem acesso às mensagens de texto contidas no aparelho celular do apelante no momento em que efetuaram a prisão em flagrante, não tem o condão de tornar inválida essa prova. As mensagens, imagens e demais dados constantes da memória de aparelho de telefonia móvel apreendido legalmente não estão ao abrigo do sigilo, motivo que afasta a hipótese de quebra ilegal de sigilo telefônico" (TJ-SC - APR: 00005378620168240035 Ituporanga 0000537-86.2016.8.24.0035, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 21/02/2019, Quarta Câmara Criminal). (...).
Assim, a manutenção da prisão preventiva dos acusados Paulo Ricardo Ribeiro Dantas e Airton Felipe Chaves Amorim transparecem necessárias, pois há necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal
. Ademais, de igual maneira afiguram-se necessárias as custódias cautelares, para garantir a segurança das testemunhas e, havendo, vítimas, a fim de que todos compareçam à audiência de instrução e cooperem para o enlace processual. Com efeito, inexistindo nos autos fatos ou fundamentação capazes de ocasionar qualquer mudança na decisão judicial que determinou a prisão cautelar,
face às razões precedentes e, tendo em vista, inclusive, a portentosa quantidade de droga apreendida, entendo não estarem configurados os requisitos necessários à concessão das medidas requeridas, persistindo os motivos determinantes da prisão preventiva
. Isto posto, inexistindo elementos suficientes ao reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos que fundamentaram a custódia, diante da fundamentação ao norte apresentada,
INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mantendo, portanto, A SEGREGAÇÃO dos acusados PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS e AIRTON FELIPE CHAVES AMORIM.”
(g/n)

Posteriormente, na data de
19.05.2020,
verifico que, mais uma vez, a MM. Julgadora indeferiu pleito de revogação da prisão, mantendo os fundamentando já acima transcritos, senão vejamos:

“Conforme colhe-se dos autos, a defesa de Paulo Ricardo Ribeiro Dantas manifestou-se pugnando pela revogação da prisão cautelar e consequente concessão de liberdade provisória
, no entanto, em que pese os argumentos aventados no pleito defensivo, analisando o caso vertente, verifico a inexistência de fatos novos capazes de ensejar a revogação do decreto preventivo. E n t r e m e n t e s , c o n f o r m e j á e x a u s t i v a m e n t e fundamentado nestes autos, não obstante às possíveis condições pessoais favoráveis do acusado, quais sejam, residência fixa, ocupação regular e constituição de família, tais circunstâncias, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional, quando demonstrada presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional (TJPR - 2ª C. Criminal - HCC - 1463907-3 - Ortigueira - Rel.: Roberto De Vicente - Unânime DJE. 03.12.2015).
Ademais, não se pode olvidar que o acusado responde a inúmeros processos criminais em andamento, inclusive junto à Vara do Tribunal do Juri, por suposta prática de homicídio (0011838-15.2009.8.14.000 6 , 001706618.2017.8.14.0006, 0003529-18.2018.8.14.0006, 000082884.2018.8.14.0006 e 00026602-21.2019.8.14.0006)
, os quais, como já informado nos autos, não se prestam para configuração do instituto da reincidência, mas, no entanto,
evidenciam o grau de periculosidade concreta do réu e o consequente risco de reiteração delitiva
, restando configurada, portanto, motivação idônea para justificar a segregação cautelar (TJPE - HC 0002137-87.2012.8.17.0000 PE 0002137-87.2012.8.1.0000. 3ª Câmara Criminal. Relatora Alderita Ramos de Oliveira. Data de Julgamento 14.03.2012.
Quanto à alegação atinente à situação da pandemia mundial pelo Novo Coronavírus
, sabe-se que não obstante à recomendação n.062/2020 do CNJ, relativa à revisão das prisões preventivas, isso não quer dizer que se deve conceder liberdade aos presos de forma indiscriminada, pois aos magistrados cabe analisar o cabimento ou não do decreto prisional de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Nesse sentido, atenta-se que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, vem tomando todas as medidas de prevenção necessárias à proteção da população carcerária e,
no que concerne ao acusado, não existem nos autos sequer indícios de que estes esteja inserido em um dos grupos de risco instituídos pela OMS, não havendo motivos, portanto, que justifiquem a revogação do decreto prisional
. No que concerne à incidência do
artigo 316 do CPP, diferentemente do que alega o acusado, como bem pontuado pelo parquet e verificado pela análise simples da demanda, em 03 de março do ano corrente fora procedida por este Juízo o exame dos critérios relacionados à manutenção da segregação, ocasião em que foram ratificados os requisitos que fundamentam, inclusive, a presente decisão
. Ademais, se não fossem suficientes os fatos ao norte delimitados, consta nos autos que, no que atine à participação o acusado nos crimes em apuração, este
fora flagranteado em sua residência, na posse de portentosa quantidade de droga, duas armas de fogo e munições intactas, o que, destarte, torna ainda mais evidente o grau de periculosidade do agente
. Isto posto, não havendo elementos suficientes ao reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos que fundamentaram a custódia,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, mantendo, portanto, A SEGREGAÇÃO do acusado PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS. “
(g/n)

Assim, à análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente. Conforme sustentou
reiteradamente
a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema permanecem presentes, sendo imprescindível a manutenção da segregação do paciente,
especialmente
, para
Garantia da Ordem Pública
, segundo consta do decreto prisional e das demais decisões, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao mesmo, eis que
“
fora flagranteado em sua residência, na posse de portentosa quantidade de droga, duas armas de fogo e munições intactas, o que, destarte, torna ainda mais evidente o grau de periculosidade do agente,
justificando a imposição da medida extrema.

Registre-se, ainda, que, o delito, em exame, não é um fato isolado na vida do paciente, visto que responde a inúmeros processos criminais em andamento, inclusive junto à Vara do Tribunal do Júri, por suposta prática de homicídio (0011838-15.2009.8.14.0006, 001706618.2017.8.14.0006, 0003529-18.2018.8.14.0006, 000082884.2018.8.14.0006 e 00026602-21.2019.8.14.0006,

conforme se extrai da Certidão Judicial (ID Num. 3205905),

demonstrando sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva.

Some-se a isso que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Saliento, ainda, que o pedido de revogação contido na peça inicial não apresenta nenhum elemento novo capaz de desautorizar a manutenção da prisão, que se encontra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo sido revista recentemente, consoante decisão proferida em 19/05/2020, acima transcrita, cuja motivação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da segregação, não havendo que falar-se em arbitrariedade na medida impostas ao paciente.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da Recomendação nº 62 do CNJ.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, cumpre registrar que, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, eis que não consta da impetração comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, apta a ensejar a revogação da prisão cautelar.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, conheço, em parte da ordem e
DENEGO n
a parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020